Tribunal: TJPA
Processo: 0806891-28.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806891-28.2024.8.14.0024

APELANTE: MARCIANO SIMIAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ORAL HARMÔNICA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E INDICAÇÃO DO LOCAL DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa de Marciano Simião contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) se a prova obtida mediante ingresso em domicílio é lícita, considerando que a ação policial foi iniciada por denúncia anônima; ii) se o conjunto probatório, baseado em depoimentos policiais, é suficiente para a condenação; e iii) se o réu, reincidente específico, faz jus à causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica a alegada nulidade. O ingresso no domicílio foi precedido de denúncia anônima dotada de elementos concretos, posteriormente corroborada por diligências preliminares realizadas pelos agentes estatais e, de forma decisiva, pela própria confissão do acusado, que indicou a existência de entorpecentes no interior da residência. Tais circunstâncias evidenciam a presença de fundadas razões, aptas a justificar a medida excepcional.

4. O pedido de absolvição por insuficiência de provas é inviável, uma vez que a materialidade e autoria estão demonstradas pelo laudo toxicológico, auto de apreensão e depoimentos dos policiais, os quais se mostram harmônicos quanto aos elementos essenciais da ocorrência. Pequenas divergências não comprometem a credibilidade da prova, especialmente diante da confissão do acusado e da indicação do local onde a droga foi encontrada.

5. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, entre eles a primariedade. Sendo o apelante reincidente específico no crime de tráfico de drogas, fica legalmente impedido de obter o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões, corroboradas por elementos posteriores, especialmente confissão do investigado em crime permanente. 2. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos policiais coerentes e apreensão de entorpecentes, ainda que existam divergências secundárias. 3. A reincidência impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: CF / 1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º;

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC: 00000000000000986523 GO 2025/0074453-2, Rel. Min. OG FERNANDES, j. 10/03/2026, SEXTA TURMA, DJEN 23/03/2026; STF - RE: 00000000000001448771 GO - GOIÁS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, j. 09/02/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-03-2026 PUBLIC 24-03-2026; TJ-AM - Apelação Criminal: 06880185420238040001 Manaus, Rel. Jorge Manoel Lopes Lins, j. 17/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/09/2024;
AgRg no HC n. 996.184/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025;
STJ - AgRg no HC: 804960 SP 2023/0058833-2, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. 16/10/2024, QUINTA TURMA: DJe 23/10/2024

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
MARCIANO SIMIÃO,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
Caput
, da Lei 11.343/2006.

Consta da
denúncia
(ID 30656767), que no dia 14/09/2024, por volta das 00h30min, em via pública, na primeira rua da Floresta, após a segunda travessa, município de Itaituba/PA, MARCIANO SIMIÃO, ora apelante, foi preso em flagrante por, em tese, manter em depósito substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a exordial acusatória que a equipe policial recebeu denúncia anônima informando que o acusado teria recebido pacotes de drogas em uma casa em construção localizada no referido bairro. Diante das informações, os policiais realizaram diligências e localizaram indivíduo com características compatíveis, ocasião em que, após abordagem, este indicou o local onde estariam armazenados os entorpecentes.

No local indicado, foram apreendidos aproximadamente 1,300 kg e 520 g de maconha em blocos, além de porções menores da mesma substância (48 g) e de substância semelhante a crack (cerca de 280 g), bem como materiais utilizados para acondicionamento e dissimulação de drogas.

Em razão das circunstâncias da apreensão, especialmente a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, o Ministério Público imputou ao acusado a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em ID 30656775, recebida a denúncia em 08/04/2025;

Em ID 30656792, Laudo Toxicológico Definitivo. Constatou-se que o material apreendido corresponde a 280 g (duzentos e oitenta gramas) de cocaína e 1,870 kg (um quilograma e oitocentos e setenta gramas) de maconha, substâncias de uso proscrito no Brasil.

Em ID 30656796, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 12/05/2025;

Na
sentença
(ID 30656802), o Magistrado julgou procedente a denúncia, para condenar o acusado
Marciano Simião
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 30656813), a defesa sustenta, em preliminar, a nulidade absoluta das provas obtidas, por ilicitude decorrente de violação de domicílio. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, destacando contradições nos depoimentos policiais. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 30656815), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 34233016), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto por
MARCIANO SIMIÃO,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
Caput
, da Lei 11.343/2006.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa alega a nulidade das provas obtidas, argumentando que a ação policial foi deflagrada exclusivamente com base em denúncia anônima, sem as "fundadas razões" exigidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280).

Embora a jurisprudência pátria seja firme em rechaçar a denúncia anônima como único fundamento para a invasão de domicílio, o caso em tela apresenta particularidades que legitimam a ação policial. A denúncia recebida não foi genérica; continha detalhes específicos, como a localização exata do imóvel (em frente a uma betoneira) e as características físicas do suspeito. Tais informações foram confirmadas pelos agentes em diligência preliminar ao chegarem ao local, o que conferiu um grau mínimo de verossimilhança à notícia-crime.

O elemento decisivo, todavia, que estabeleceu a justa causa para o ingresso, foi a conduta do próprio apelante. Conforme se extrai dos autos, ao ser abordado e questionado sobre a denúncia, o réu prontamente confessou a existência de drogas na residência e indicou o local onde o material estava armazenado. Tal fato, inclusive, é reforçado pela própria declaração do acusado em juízo, que afirmou ter franqueado a entrada da polícia.

Nesse sentido, a jurisprudência recente dos Tribunais Superiores tem validado a ação policial em circunstâncias análogas, em que a denúncia anônima é corroborada por elementos posteriores que confirmam a suspeita. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. MINORANTE DO TRÁFICO. MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Habeas corpus impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, na revisão criminal, manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas, com base em provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial. 2. A defesa alega ter havido violação de domicílio e ilicitude das provas, argumentando que a busca foi realizada com base em denúncias anônimas, sem mandado judicial e sem consentimento válido do morador. 3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar sem mandado judicial estava amparada por fundadas razões que configurassem justa causa, conforme a interpretação constitucional fixada no Tema n. 280 de repercussão geral e na jurisprudência da Corte de origem. 4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece como legítimas a busca pessoal e a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, desde que amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori. 5. No caso, o acórdão recorrido seguiu a orientação consolidada no Tema n. 280, considerando elementos que indicavam a presença de justa causa, como a denúncia anônima específica, a fuga para o interior do imóvel, a autorização de ingresso e a confissão em juízo.
6. Ademais, não é possível a alteração da fração aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, especialmente pelo fato de o paciente ter sido preso em flagrante portando petrechos e insumos para a produção e refino de entorpecentes e armazenando mais de 8 quilos de maconha para terceiro que se encontrava dentro do sistema prisional. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 00000000000000986523 GO 2025/0074453-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 10/03/2026, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/03/2026) Grifei.

Nesse momento, a situação de flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas (na modalidade "ter em depósito" ou "guardar"), que é de natureza permanente, tornou-se manifesta. A confissão do apelante, aliada às informações previamente confirmadas da denúncia, constituiu as "fundadas razões" que autorizam o ingresso domiciliar, mesmo sem mandado judicial, nos exatos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO EM CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS A POSTERIORI. ATUAÇÃO POLICIAL NÃO ARBITRÁRIA. CONSONÂNCIA COM O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido em habeas corpus, que declarou ilícitas as provas decorrentes de ingresso domiciliar sem mandado judicial e absolveu o réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, amparado em elementos indiciários prévios de crime permanente e posteriormente justificado, atende às exigências fixadas por esta Suprema Corte, especialmente no Tema 280 da repercussão geral, de modo a reconhecer a licitude das provas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF fixa, no Tema 280 da repercussão geral, que o ingresso domiciliar sem mandado em caso de crime permanente é lícito quando fundado em razões objetivas que indiquem situação de flagrante, devendo tais razões ser justificadas a posteriori. 4. A Corte estabelece, ainda, que a busca pessoal e domiciliar deve basear-se em elementos indiciários objetivos, vedada qualquer atuação policial fundada em preconceito, estereótipos ou meras impressões subjetivas. 5. A jurisprudência do STF afasta a exigência de diligência investigatória prévia como requisito constitucional para o ingresso domiciliar em crime permanente, vedando ao Judiciário criar condicionantes não previstos no art. 5º, XI, da Constituição. 6. A Corte reconhece que a violação domiciliar exige controle judicial posterior, por se tratar de matéria sob reserva de jurisdição, exigindo-se fundadas razões preexistentes à diligência. 7.
Atuação policial baseada apenas em intuição, convicção íntima ou na expressão genérica “atitude suspeita” é inadmissível. 8. No caso concreto, houve denúncias de traficância, visualização de o réu lançar sacola com entorpecentes em terreno baldio e admissão de drogas no interior da residência, formando conjunto de indícios objetivos aptos a caracterizar flagrante de crime permanente.
9. As circunstâncias exigentes (“exigent circumstances”), reconhecidas pela jurisprudência desta Corte, reforçam a legitimidade da intervenção imediata diante do risco de destruição de provas e da continuidade da traficância. 10. A atuação policial não se mostrou arbitrária nem motivada por perseguição ou preconceito, inexistindo ilegalidade concreta apta a macular a diligência. 11. Precedentes desta Suprema Corte afirmam que, configurado o flagrante devidamente justificado, torna-se irrelevante o consentimento do morador para o ingresso domiciliar. 12. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência consolidada no Tema 280, razão pela qual deve ser cassado no ponto que reconheceu a ilicitude das provas. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso provido. (STF - RE: 00000000000001448771 GO - GOIÁS, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/02/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-03-2026 PUBLIC 24-03-2026) Grifei.

A ação policial não foi, portanto, arbitrária ou baseada em mera suspeita subjetiva, mas sim em uma sucessão de fatos que culminaram na certeza visual do flagrante. O consentimento para a entrada, nesse contexto, torna-se secundário, pois a situação de flagrância já autorizava a medida.

Dessa forma, não há que se falar em prova ilícita, uma vez que a atuação policial foi legítima e amparada pelas exceções constitucionais.

Rejeito, pois, a preliminar.

II - DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Neste ponto, a defesa pleiteia a absolvição dos acusados por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se apoiou na prova contraditória produzida pelos policiais.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em análise, a materialidade restou comprovada pelo Termo de Apresentação e Apreensão (30656750) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 30656792). O apelante incidiu em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, tipo penal de natureza mista alternativa, que contempla diversas formas de execução, bastando a prática de qualquer delas para a configuração do crime, não se exigindo, portanto, a efetiva mercancia, como ocorre na hipótese dos autos.

A defesa se apega a supostas contradições nos depoimentos dos policiais para fragilizar a prova. No entanto, as divergências apontadas, se o réu estava sentado na frente da casa ou dormindo em seu interior, são secundárias e não afetam o núcleo da prova acusatória. Em seus pontos essenciais, os relatos dos três policiais são harmônicos e convergentes ao afirmar que: a diligência foi motivada por denúncia anônima; o réu foi abordado; o réu confessou ter drogas em casa e indicou o local; e as drogas foram efetivamente encontradas.

A prova oral colhida em juízo, embora apresente naturais lapsos de memória decorrentes do decurso do tempo, revela-se harmônica e convergente quanto aos aspectos essenciais da ocorrência.

A testemunha de acusação
Adolpho Roberto Von Lohrmann
, ID 30656813, policial civil, relatou ter recebido denúncia anônima presencial acerca de possível prática de tráfico de drogas na região do Bairro das Flores, indicando como referência uma residência situada em frente a uma betoneira. Informou que, ao repassar a notícia à autoridade policial, foi solicitado apoio de policiais militares, sendo então realizada diligência no local. Segundo narrou, o acusado encontrava-se sentado em frente à residência e, após ser abordado, revistado e questionado acerca da existência de entorpecentes, teria indicado a presença de material ilícito no interior do imóvel, supostamente franqueando a entrada dos agentes. Esclareceu, contudo, que não ingressou na residência, permanecendo na retaguarda, e que, conforme relato da autoridade policial, as drogas teriam sido localizadas em um cômodo em construção.

A testemunha de acusação
Ronald Sulivan Pereira da Luz
, Policial Militar, afirmou inicialmente não se recordar com precisão dos fatos, solicitando a visualização da imagem do acusado e questionando o bairro da ocorrência. Após indagação do Ministério Público, declarou recordar que a equipe se dirigiu até a residência do acusado, onde este se encontrava no interior do imóvel, junto de sua família, aparentemente dormindo. Relatou que os policiais bateram à porta e acordaram o acusado, não sabendo precisar se houve consentimento para o ingresso na residência, mas confirmou a existência de denúncia prévia indicando a posse de drogas, bem como o pedido de apoio formulado pela Polícia Civil. Acrescentou que o acusado indicou o local onde a droga estaria guardada, sendo posteriormente conduzido à delegacia, reafirmando, ao final, que Marciano estava dentro da casa no momento da abordagem.

Por sua vez, a testemunha de acusação
Fidelcarmo Batista De Souza
, policial militar, declarou recordar-se parcialmente dos fatos, afirmando que o acusado se encontrava no interior da residência quando da diligência. Informou que prestou apoio nas buscas realizadas no imóvel, mas esclareceu que não foi o responsável pela localização da droga, tampouco soube indicar o cômodo específico em que o entorpecente foi encontrado.

Cumpre destacar que eventuais imprecisões ou esquecimentos pontuais não comprometem a credibilidade dos depoimentos, sobretudo quando considerados o lapso temporal entre os fatos e a audiência de instrução, bem como a própria natureza da atividade policial, que envolve a participação em inúmeras diligências rotineiras, o que naturalmente dificulta a rememoração minuciosa de cada ocorrência específica. Nessas circunstâncias, a análise deve se concentrar no núcleo essencial das declarações, o qual, no caso, se manteve íntegro e coerente entre os relatos. Segue Jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO . AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO . LAUDO PERICIAL DE EFICIÊNCIA NA ARMA DE FOGO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. LAPSO TEMPORAL. GRANDE NÚMERO DE OCORRÊNCIAS E FLAGRANTES . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Restaram demonstradas nos autos a autoria e materialidade delitivas, consubstanciadas através dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, colhidos em sede investigativa e ratificados sob o devido contraditório, bem como pelo Auto de Exibição e Apreensão, onde consta a arma de fogo, juntamente com as munições e a maleta para a guarda da referida arma, as quais foram encontradas em posse do apelante e exibidas pelos agentes policiais em delegacia, bem como pelo Laudo Pericial de eficiência em arma de fogo e munições, constatando a eficiência do armamento apreendido para a produção de tiros. 2 .
Os depoimentos dos agentes policiais são de suma importância para a elucidação dos circunstâncias dos fatos, sobretudo quando colhidos sob o crivo do devido contraditório e em harmonia com as demais provas constantes nos autos, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorre no presente caso. Precedentes. 3. Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência de instrução, além de que deve-se levar em consideração o grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militares atuam diariamente, de modo que este fato não descredibiliza a veracidade de seus depoimentos
. Precedentes. 4. Não há que se falar em ilicitude da prova diante da violação de domicílio, posto que o acusado foi detido, após perseguição policial, em posse da arma de fogo, em um casebre de madeira inabitado, além de que os policiais tinham fundadas razões, posto que estavam diante de crime permanente, sendo prescindível, nesses casos, o mandado de busca e apreensão, posto que verificada a situação de flagrante delito. 5 . Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (TJ-AM - Apelação Criminal: 06880185420238040001 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 17/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/09/2024) Grifei

Ademais, é pacífico o entendimento de que os depoimentos de agentes de segurança pública constituem meio de prova idôneo, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são válidos e possuem especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos de prova:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REDUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a absolvição do delito de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para uso pessoal, além da aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, considerando a quantidade de entorpecentes apreendida e a alegação de que seriam para consumo próprio.

3. A questão em discussão também envolve a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, considerando a alegação de primariedade e bons antecedentes da agravante.

III. Razões de decidir

4. A condenação pelo delito de tráfico de drogas foi mantida com base em provas suficientes, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de entorpecentes em quantidade significativa.

5. A defesa não juntou aos autos documentação suficiente para a análise das alegações relativas à ilegalidade na exasperação da pena-base, o que constitui óbice ao conhecimento do habeas corpus.

6. A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos de policiais como prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos.

7. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi afastada devido à reincidência da agravante, não preenchendo os requisitos legais para tal benefício.

8. O modo prisional fechado e a negativa de aplicação da permuta legal são adequados ao caso, por se tratar de ré reincidente.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "
1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e apreensão de entorpecentes em quantidade significativa.
2. O redutor do tráfico privilegiado não se aplica a réu reincidente, que não preenche os requisitos legais para tal benefício.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 59, art. 61, I, art. 64, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10.06.2014; STJ, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07.03.2017.

(AgRg no HC n. 996.184/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) (GRIFEI)

No que tange à versão apresentada pelo acusado, igualmente não merece acolhimento. Embora tenha sustentado desconhecer o conteúdo da encomenda recebida, suas declarações não se mostram suficientes para afastar o conjunto probatório formado nos autos. Isso porque, além de admitir que mantinha em sua posse o pacote posteriormente identificado como substância entorpecente, o próprio acusado indicou de imediato sua localização aos policiais, evidenciando vínculo direto com o material apreendido. A alegação de que teria apenas recebido a encomenda a pedido de terceiro desconhecido, cujo nome sequer soube informar, desacompanhada de qualquer elemento mínimo de corroboração, revela-se frágil e destituída de verossimilhança.

Vale ressaltar que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, e, tendo restado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não há que se falar em absolvição e, por consequência, deve ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente se mostra apto a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia.

O conjunto probatório, formado pela expressiva quantidade e variedade de drogas, pela forma de acondicionamento e pelos depoimentos dos agentes públicos, é mais do que suficiente para sustentar o édito condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa requer, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O pedido não merece acolhida.

Para a concessão do benefício, a lei exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Conforme destacado na sentença e comprovado pela certidão de antecedentes criminais (ID 30656777), o apelante é reincidente específico no crime de tráfico de drogas (processo nº 0004783-40.2016.8.14.0024). A reincidência, por si só, constitui óbice legal intransponível ao reconhecimento do tráfico privilegiado, por afastar o requisito da primariedade e indicar dedicação a atividades criminosas.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE . AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto em habeas corpus impetrado em favor de Gustavo Fernandes de Oliveira, condenado por tráfico de drogas . O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aumentou a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado. A defesa alega insuficiência probatória, questiona a consideração de maus antecedentes e reincidência, e pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II . Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) suficiência das provas para a condenação; (ii) consideração de condenações anteriores pelo art. 28 da Lei de Drogas como maus antecedentes; (iii) reincidência baseada em condenação por pena de multa; (iv) aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (v) ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena e fixação do regime prisional . III. Razões de decidir 3. A análise de provas é inviável em habeas corpus, conforme jurisprudência do STJ. 4 . Condenações pelo art. 28 da Lei de Drogas não configuram maus antecedentes. Reconhecimento desta tese no despacho agravado com diminuição da pena neste aspecto. 5 . A reincidência pode ser reconhecida com base em condenação por pena de multa. 6.
A reincidência impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado
. 7 . Não há bis in idem na utilização da reincidência para agravar a pena e justificar regime mais gravoso. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 804960 SP 2023/0058833-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024) Grifei

Portanto, correta a sentença ao afastar a minorante pleiteada. A dosimetria da pena e o regime prisional foram fixados de forma fundamentada e proporcional, não merecendo reparos.

Ante o exposto, constatando que o processo seguiu o rito adequado e não houve qualquer nulidade por violação a princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026